Tribunal: TCU
Processo: 046.634/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 8.924/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Ana Maria Ferreira de Vasconcelos Barbosa e Jaime Herculano de Melo Filho contra o Acórdão 8924/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 146, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os itens 9.3.1 e 9.3.3 do acórdão recorrido em relação aos ex-servidores Ana Maria Ferreira de Vasconcelos Barbosa e Jaime Herculano de Melo Filho; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.